Tribunal: STF
Processo: ARE 1571723
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. (eDOC 70)



    Os embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 75)



    No recurso extraordinário, alega-se violação aos artigos 2º, 5º, LV, e 93, IX e X, do texto constitucional.



    Negou-se seguimento ao recurso com relação à alegada ofensa ao art. 93, IX e X, com aplicação do Tema 339. Inadmitiu-se o excepcional quanto às demais teses.



    É o relatório.



    Decido.



    Verifico que o Tribunal de origem aplicou o Tema 339 da sistemática da repercussão geral à parte do recurso extraordinário.



    Incide, no caso, o art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC. Nesse sentido: ARE 1.523.182 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.514.962/SP, por mim relatado, DJe 3.10.2024; ARE 1.427.270 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 18.12.2023; ARE 1.247.231 AgR/PR, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023; e outros.



    A decisão é recorrível apenas por meio do agravo interno, devidamente interposto e improvido, de modo que é incabível o agravo dirigido a esta Corte, verbis: 



    “AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO PRECEDENTE DE REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO DE AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Não cabe o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil de 1973, nem o definido no art. 1.042 do CPC/2015, contra decisão da Justiça de origem que obsta a subida do recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL formado sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 1.113.749/MG-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 30/8/18). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Relatora a Ministra Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 25/9/18). 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC). 3. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral. 4. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral. 5. Embargos de Declaração recebidos como agravo interno, ao qual se nega provimento” (Rcl nº 30.321/DF-ED, Primeira Turma, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe de 13/6/18). 



    Com relação às demais teses, com efeito, as decisões do Conselho de Justificação possuem natureza administrativa, o que inviabiliza o manejo do recurso extraordinário, apelo cabível apenas contra pronunciamentos judiciais de última ou única instância, nos termos do art. 102, III, da Constituição Federal.



    Nesse sentido, o entendimento das duas Turmas desta Corte:



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. PERDA DE POSTO E DE PATENTE POR INDIGNIDADE E INCOMPATIBILIDADE DO OFICIALATO. DECISÃO DE CUNHO ADMINISTRATIVO. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. A jurisprudência desta Corte fixou entendimento no sentido de que é inviável recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em Conselho de justificação, dada sua natureza administrativa. Agravo regimental a que nega provimento”. (AI-AgR 719502, Rel. Min. EROS GRAU, Segunda Turma, DJe 19.09.2008).



     



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PEÇA ESSENCIAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. CONSELHO DE JUSTIFICAÇÃO. TRIBUNAL DE JUSTIÇA MILITAR. PERDA DE POSTO E PATENTE DE OFICIAL. DECISÃO ADMINISTRATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPOSIÇÃO DE RE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I - Decisão monocrática que negou seguimento ao agravo de instrumento em razão da ausência de peças essenciais à compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula 288 do STF. II - Inexistência de novos argumentos capazes de afastar as razões expendidas na decisão ora atacada, que deve ser mantida. III - Decisão do Tribunal de Justiça Militar, em Conselho de Justificação, que decreta a perda de posto e de patente de oficial tem natureza administrativa, sendo inadmissível a interposição de RE. IV - Agravo regimental improvido”. (AI-AgR 650238, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 31.08.2007) .



    “



    Recurso extraordinário: descabimento: natureza administrativa da decisão do STM que, em Conselho de Justificação, decreta a perda de posto e de patente, por indignidade e incompatibilidade com o oficialato (L. 5.836/72, art. 16, I): precedentes da Corte”. (RE 318469, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ 05.04.2002).



    Ante o exposto, ante a manifesta inadmissibilidade do recurso, devolvam-se os autos à origem. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente